Tribunal: TJES
Processo: 5001927-60.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2020-08-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001927-60.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: MARCUS VINICIUS DA SILVA ANDRADE
RELATOR(A
):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE AFASTADA. RECURSO QUE, NÃO OBSTANTE TRANSCREVER, EM SEU INTRÓITO, CAPÍTULO QUE NÃO COINCIDE COM A SENTENÇA PROLATADA, DESENVOLVE. AO LONGO DA ARGUMENTAÇÃO, TESES COERENTES COM A MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA AO CPF DO AUTOR. REQUERIDA QUE NÃO COMPROVA A CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE A FORNECEDORA DE SERVIÇOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA (ART. 14, CDC). DANOS MORAIS PRESENTES. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, DECLARANDO A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, DETERMINANDO A BAIXA DEFINITIVA DO DA RESTRIÇÃO CREDITÍCIA E CONDENANDO A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, EVENTUALMENTE A REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. DANO MORAL COMPROVADO, PORÉM FIXADO EM MONTANTE DESPROPORCIONAL. VALOR REDUZIDO DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA R$6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO À TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTENDO-SE O RESTANTE POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.

GABRIEL BRIDE

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.